Tribunal: TJPA
Processo: 0815174-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815174-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e VII, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Matheus Pereira Oliveira e Daniel Mesquita dos Santos, em favor do nacional MARCELO SANTOS DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de roubo majorado, autos do processo crime de nº 0803076-16.2023.8.14.0070, em que sustentam ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva, por carência de fundamentação idônea.

Alegam que o paciente é pai de filhos menores que dependem do seu trabalho, gozando de predicados pessoais, sendo possível a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o ato impugnado, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 16245385 foi indeferida a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 16331645, constando na Id 16376033 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARCELO SANTOS DOS SANTOS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art.
157, §2º, II e VII, do Código Penal, sob o argumento de
ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva, por carência de fundamentação idônea.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia de ERICO RODRIGO BARROS FARIAS, mediante grave ameaça e com uso de faca, em via pública, subtraiu um aparelho celular e uma bolsa, contendo objetos pessoais pertencentes à vítima Michele Ferreira Cardoso, fato ocorrido no dia 14/07/2023.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia, Id 16225589, a
presentando fundamentação nos seguintes termos:

“Com relação à necessidade da prisão preventiva, atesto que. nos antecedentes criminais dos indiciados, consta que estes, ao que tudo indica reiteradamente, vem se envolvendo em situações como esta, o que leva a demonstrar que, em liberdade, tendem a reiterar na conduta criminosa. Desta forma, considerando seu histórico, neste momento, considero que medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública e evitar o cometimento de novos delitos. Assim entendo pela necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de MARCELO SANTOS DOS SANTOS e ERIC RODRIGO BARROS FARIAS. SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA”. <sic>

O ato coator está fundamentado nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta, fazendo constar a contumácia delitiva do paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade que possa justificar a revogação ou mesmo substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva, pois o Agravante possui maus antecedentes. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso.

Precedente.

3. Considerada a gravidade concreta da conduta e o fundado risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 859.475/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)”

Por outras,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Por fim, o argumento do paciente possuir filhos menores deve ser dirigido ao juízo
a quo
em razão de flagrante supressão de instancia.

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 09/11/2023